Tribunal: STF
Processo: RMS 37958
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Andréa Miranda Ramos interpôs recurso ordinário em mandado de segurança contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual foi denegada a ordem pleiteada no MS 26.838/DF,  cuja ementa transcrevo a seguir:
    EMENTA ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. DESTITUIÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. HISTÓRICO DA DEMANDA  
    1. Impugna-se no Mandado de Segurança a destituição da impetrante de cargo em comissão ocupado na Secretaria de Patrimônio da União, sob o fundamento de que a função teria sido usada para lograr proveito próprio, bem como pela prática de improbidade administrativa.  
    COMUNICAÇÃO DOS ATOS DO PROCEDIMENTO
    2. Quanto à alegação de que não houve intimação das atas relativas às providências adotadas no procedimento, transcreve-se na Petição Inicial a seguinte justificativa da comissão processante: "Ata nº 03 (SEI nº 1059733) meramente registrou trabalhos internos da comissão, a juntada de processos administrativos finalísticos e a leitura dos autos; a Ata nº 04 (SEI nº 1243121) foi feita para vincular o PAD a outro processo administrativo, por razões operacionais internas da Corregedoria; e a Ata nº 11 deliberou sobre o pedido de oitiva de testemunhas da acusada, negando a oitiva de duas delas. Ocorre que a Ata nº 12 logo em seguida deu ciência aos acusados de todas as oitivas, portanto convalidando claramente a falta de ciência da Ata nº 11 [...]" (fl. 8, e-STJ).  
    3. Esses fatos são admitidos pela impetrante e o que deles se depreende é que não prejudicaram a defesa, incidindo no caso a orientação segundo a qual, "Em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, por força da aplicação do princípio pas de nullité sans grief. Não havendo efetiva comprovação de prejuízos suportados pela defesa, concluir em sentido diverso demandaria dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança, no qual se exige prova documental pré-constituída" (MS 19.815/DF, Relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 18.11.2020). No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no RMS 31.710/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 21.2.2017.  
    4. Ademais, consta do relatório da comissão processante, ainda em relação às atas, que a defesa "teve acesso virtual a seu inteiro teor em tempo integral o que lhe permitia ter ciência tão logo a própria comissão juntasse documentos aos autos. Ainda, poderia haver recorrido verbalmente e registrado, pois a defesa esteve presente em cada uma das oitivas que requisitou, tendo recebido em mais de uma ocasião cópia integral dos autos, o que naturalmente incluiu a Ata nº 11" (fl. 783, e-STJ).  
    DEPOIMENTO PESSOAL  
    5. Quanto à ausência de depoimento pessoal, a autora afirma, sem apresentar provas, que faltou ao interrogatório por problemas de saúde e que "deveria ter sido notificada para ser interrogada em nova data designada pela Comissão Processante" (fl. 14, e-STJ).  
    6. Em relação ao fato, consignou-se nas informações da autoridade apontada como coatora: "a impetrante foi intimada para interrogatório em 01/04/2019 [...]. Consta também do Processo que no local, data e hora marcados, a CPAD elaborou termo de ausência, certificando que, após esperar por uma hora, a impetrante não compareceu [...] Além disso, a servidora não apresentou justificativa para sua ausência, tampouco requereu a marcação de nova data para interrogatório [...]" (fl. 827, e-STJ).  
    7. Assim, quem deu causa à ausência de depoimento pessoal foi a própria autora, o que não pode ser usado agora em seu favor, para anular o procedimento. DIREITO DE DEFESA 8. Não prosperam as alegações de cerceamento de defesa, pois a conclusão alcançada pela comissão processante se baseou no material produzido ao longo da instrução, inclusive nas "interceptações telefônicas de diálogos entre a ora impetrante e o advogado representante da empresa Intermarítima mostram claramente tratativas a respeito da redução da taxa de ocupação, como objeto de uma troca de favores pessoais, prova que demonstra a motivação espúria e o valimento do cargo pela indiciada" (fl. 823, e-STJ). 9. As provas requeridas pela impetrante foram indeferidas fundamentadamente. Afirmou a comissão processante no relatório: "A comissão não achou o conteúdo dos registros de informática de ANDRÉA relevantes para qualquer juízo decisivo [...]" (fl. 784, e-STJ). Quanto à apontada ausência de motivação sobre o valor dos documentos encaminhados pelo Juízo da 17ª Vara Federal, esclareceu a comissão que "o conteúdo solicitado jamais foi usado pela comissão de forma alguma, nem sequer para embasar seu juízo. Todo o material utilizado pela comissão foi mencionado nos termos de indiciamento e os autos do processo penal em comento sequer foram lidos pela comissão" (fl. 784, e-STJ). Por fim, consoante as informações prestadas nos autos, "a oitiva da testemunha FLÁVIA ROCHA em nada contribuiria para elucidação dos fatos, pois a prova inequívoca do PAD demonstra que a impetrante se empenhou na celeridade do processo por motivações pessoais" (fl. 836, e-STJ). 10. Contra as alegações da autora, "A jurisprudência do STJ consiste em afastar a nulidade do processamento administrativo disciplinar, por cerceamento de defesa, se houver motivação idônea para o indeferimento de produção de provas" (MS 20.968/DF, Relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 29.6.2020).  
    Em suas razões, alega a recorrente: (i) violação aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, suscitando como justificativa a ausência de sua intimação de três atos deliberatórios da comissão processante no âmbito do procedimento disciplinar (ii) ausência de lastro fático-probatório suficiente para aplicação da penalidade; (iii) nulidade do processo administrativo em razão de ter ocorrido colheita de provas sem prévia deliberação pela comissão e exposição dos motivos para tanto.  
    A União, em contrarrazões, asseverou, em síntese, a ausência de efetiva comprovação de prejuízo apto a ensejar a anulação do PAD e a impossibilidade de o Poder Judiciário, não havendo máculas, apreciar o mérito da decisão administrativa e a respectiva penalidade aplicada.    
    A Procuradoria Geral da República opina pelo desprovimento do recurso ordinário, em parecer assim ementado:     
    ADMINISTRATIVO. MINISTRO DE ESTADO DA ECONOMIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DESTITUIÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE ATAS DELIBERATIVAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.  
    É o relatório.  
    2.Em que pese as razões expendidas pela recorrente, razão não lhe assiste.  
    O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, no processo administrativo disciplinar depende da efetiva comprovação de prejuízo, em observância ao princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu na hipótese.
    Nesse sentido: RMS 31.622, Primeira Turma, ministro Marco Aurélio. DJe de 21 de junho de 2021; RMS 37.117-AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandoski, DJe de 30 de novembro de 2020; RMS 35.121-AgR-AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe 3 de setembro de 2020. 
    No caso dos autos, restou delineado no acórdão recorrido que, a despeito de  a recorrente não ter sido intimada das Atas n. 3 e 4, que eram despachos, e da Ata n. 11, que indeferiu a oitiva de duas testemunhas, tal medida não causou qualquer prejuízo a ela, uma vez que a Ata n. 12 deu ciência aos acusados de todas as oitivas que seriam realizadas.  
    Em reforço, o STJ transcreveu trecho do relatório da comissão processante em que consta a informação de que a recorrente sempre teve acesso simultâneo ao processo no âmbito virtual. 
    A seguir colaciono o trecho do acórdão:  
    Ademais, a esse trecho do relatório a comissão processante acresceu em relação às atas que a defesa "teve acesso virtual a seu inteiro teor em tempo integral o que lhe permitia ter ciência tão logo a própria comissão juntasse documentos aos autos. Ainda, poderia haver recorrido verbalmente e registrado, pois a defesa esteve presente em cada uma das oitivas que requisitou, tendo recebido em mais de uma ocasião cópia integral dos autos, o que naturalmente incluiu a Ata nº 11" (fl. 783, e-STJ).
    (grifei)
    A par dessas premissas, não há como prosperar os argumentos suscitados no presente recurso, inclusive porque não se afina com o princípio da boa-fé objetiva processual prevista no art. 5° do Código de Processo Civil, especialmente em sua dimensão que veda a legitimação de comportamentos contraditórios, como o de quem que, mesmo tendo conhecimento da ocorrência de eventual vício, não o alega no momento oportuno.  
    No ponto, cabe destacar ainda que o indeferimento da oitiva da testemunha no âmbito de processo administrativo não tem o condão, por si só, de configurar cerceamento de defesa, a ensejar  nulidade da decisão, quando tal medida se encontra devidamente fundamentada, o que ocorreu na hipótese, conforme consignado pelo STJ:
    Ademais, as provas requeridas pela impetrante foram indeferidas fundamentadamente. Afirmou a comissão processante no relatório: "A comissão não achou o conteúdo dos registros de informática de ANDRÉA relevantes para qualquer juízo decisivo [...]" (fl. 784, e-STJ).  
    (grifei)
    Assim, nesse aspecto, para dissentir da conclusão a que chegou o Superior Tribunal de Justiça, demandaria, inevitavelmente, o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, para além daquele delineado no acórdão recorrido, o que é vedado em sede de recurso ordinário constitucional (RMS 37.258-AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 7 de outubro de 2020; RMS 35.383-AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 6 de agosto de 2019).  
    De outro lado, no que toca a segunda tese vertida no recurso, concernente na ausência de fundamentação da decisão por suposta falta de elementos concretos aptos a subsidiar a penalidade de conversão da exoneração em destituição de cargo em comissão, observo que esta não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, que tampouco foi instado a enfrentá-lo mediante embargos de declaração.  
    Sendo assim, é incabível, na hipótese, qualquer manifestação desta Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: RMS 34.034-AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 15 de fevereiro de 2017; RMS 31.062-ED, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 3 de agosto de 2015.
    Além disso, depreende-se da leitura dos argumentos elencados pela recorrente que o exame da tese demandaria o revolvimento e a valoração do conjunto fático-probatório, o que é inviável em sede da via mandamental (RMS 37.258-AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 7 de outubro de 2020; RMS 35.383-AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 6 de agosto de 2019).  
    Finalmente, entendo que melhor sorte não socorre a recorrente no que diz respeito à alegação de nulidade do processo administrativo em decorrência da ausência de deliberação e motivação de ato que solicitou o compartilhamento de documentos ao Juízo da 17ª Vara Criminal da Seção Judiciária da Bahia.  
    Consoante delineado no acórdão, o conteúdo desses documentos não foram utilizados pela comissão processante para subsidiar o relatório final e, consequentemente, o julgamento. Ou seja, a aplicação da penalidade não se pautou nos dados solicitados. E mais, conforme informações prestadas pelo Ministério da Economia, foi a própria requerente que solicitou o compartilhamento dessas provas, bem como teve acesso aos documentos após a sua juntada e lhe foi oportunizado o direito de contraditá-los.   In verbis (e-doc. 10, p. 135):
    Em síntese, o que se vê é que a própria impetrante pediu a juntada dos documentos oriundos da ação penal, pois entendia que a favoreceriam em razão de não ter sido denunciada na esfera penal. A CPAD, no entanto, manifestou-se no sentido que o fato de o Ministério Público Federal não ter denunciado a ex-servidora pelo mesmo objeto de apuração não impedia a apuração na esfera disciplinar, em face da independência de instâncias, conforme se vê na deliberação da CPAD (fl. 161 do PAD):  
    d) por informar à acusada ANDREA MIRANDA RAMOS bem como aos demais acusados que a instância penal não se confunde com a instância administrativa, nos termos do art. 125 da Lei nº 8.112, de 1990; pelo contrário, são independentes, sendo irrelevante para a Comissão Disciplinar a forma como vem sendo conduzido o Inquérito Policial nº 1297/2009-SR/DPF/BA. Em verdade, esta Comissão está se aproveitando das provas produzidas no âmbito do referido Inquérito Policial, em consonância com a decisão judicial que autorizou o compartilhamento das provas, mas seu juízo acerca dos fatos é independente. Esclareça-se que a única hipótese em que ocorre alguma vinculação entre as instâncias é aquela prevista no art. 126 da Lei nº 8.112, de 1990; 22.  
    O fato de a Comissão não ter utilizado na indiciação documentos referentes à ação penal não representa qualquer irregularidade. Isso porque na ação penal a ex-servidora não figura como denunciada, além disso, tal ação não trouxe elementos indicativos de negativa de autoria ou inexistência do fato. Assim, a alegação de nulidade é vazia de fundamentos e contraditória com o próprio comportamento processual da impetrante no PAD, uma vez que pediu a juntada da ação penal e, ao mesmo tempo, anulação do processo pelo fato de o Presidente da CPAD ter solicitado a juntada da ação penal.  
    Nesse contexto, não há que se falar em nulidade na espécie, seja pela ausência de comprovação de prejuízo, seja pelo fato de que, ainda que a produção de prova tenha sido realizada sem prévia deliberação, a comissão processante solicitou o compartilhamento das provas, atendendo a pedido feito pela própria recorrente, de forma que acatar a sua insurgência seria premiar comportamento contraditório, em desconformidade com o princípio venire contra factum proprium. 
    3. Ante o exposto, nego provimento a este recurso ordinário.
    4. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 8 de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator